Tribunal: CARF
Processo: 11080.901615/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901615/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.189 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Mesmo após a
ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para fins de reconhecer o direito creditório no valor
de R$3.100,44 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 28061.77813.310807.1.7.02-3300, em 31.08.2007, e-fls. 36-
46, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$72.195,04 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 05 e 31-35:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901615/2011-90
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901615/2011-90

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
35.043,29
478.333,53 [...]
513.376,82
CONFIRMADAS [...]
27.461,35
447.705,15 [...]
475.166,50

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 72.195,04
Valor na DIPJ: R$ 72.195,04
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 533.869,96
IRPJ devido: R$ 461.674,92
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 13.491,58
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
28061.77813.310807.l.7.02-3300 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
24970.89473.140806.1.3.02-0122
37067:20850.310806.1.3.02-8369
42039.51623.260307.1..3.02-2148
36937.55804.310807.1.3.02-5013 30892.28874.030709.1.7.02-6146 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/REC/PE no 11-56.518, de 28.06.2017, e-fls. 50-54:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do
saldo negativo apurado no ajuste anual. [...]
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901615/2011-90

O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em
seu nome.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado, por unanimidade de votos, julgar procedente em
parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório
suplementar no valor original de R$ 27.527,93, devendo a unidade de origem proceder
à compensação até o limite do crédito reconhecido. [...]
14. Observei, no sistema Documentos de Arrecadação, que os valores não
confirmados na decisão, nos montantes de R$ 25.657,70, R$ 1.208,61 e R$ 661,62,
alusivos respectivamente aos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2005, encontram-se
disponíveis para utilização, sem quaisquer alocações ou reservas, devendo, portanto,
ser confirmados. Os valores somam R$ 27.527,93. [...]
17. Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório suplementar no valor original de
R$ 27.527,93, devendo a unidade de origem proceder à compensação até o limite do
crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.07.2017, e-fl. 76, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 11.08.2017, e-fls. 78-82, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I – DOS FATOS E DO DIREITO [...]
- Das retenções na fonte não confirmadas
Em que pese o i. Relator da DRJ ter informado que a ora Recorrente não se
manifestou, nem apresentou documentos acerca das retenções realizadas pelas fontes
pagadoras, concluindo pela não impugnação da matéria na forma do art. 17, do
Decreto n' 70.235/72, fato é que o processo administrativo não se pauta na verdade
formal dos autos, mas no princípio da verdade material, o qual garante ao contribuinte
o direito de comprovar, a qualquer tempo, desde que tenha obtido provas a serem
apresentadas que elucidem o ponto controvertido, o fato não anteriormente
esclarecido.
No presente caso, contudo, a ora Recorrente não encontrou em seus arquivos os
comprovantes de retenção que ficaram sem confirmação, nos termos do r. despacho
decisório, de tal forma que requer, desde já, uma vez localizado comprovantes, a
possibilidade de anexá-los ao presente processo administrativo.
- Dos pagamentos das estimativas
Inicialmente, importante ressaltar que a DRJ não reconheceu que os pagamentos
realizados com DARF, indicados abaixo e comprovados no feito, correspondem, nas
competências de Janeiro, Fevereiro, Abril e Maio, em pagamentos a maior que o
devido a título de estimativa, mas recolhidos como estimativa e, desta forma, aptos a
compor o saldo negativo de IRPJ ao final do período de apuração, no caso,
31.12.2005, consoante dispunha o art. 10 da IN SRF no 600/2005. [...]
A ora Recorrente afirma e informa que os DARF’s pagos acima, inclusive em
razão do Código de Receita utilizado, não foram utilizados, ainda que parcialmente,
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901615/2011-90

para compensar quaisquer outros valores por ela devidos à Receita Federal, de tal
forma que é imprescindível que se reconheça o valor total dos DARF’s pagos na
apuração do saldo negativo de IRPJ na DIPJ 2006, ano-calendário 2005, conforme
quadro acima, afastando o valor reconhecido em despacho decisório, no importe de
apenas R$ 447.705,15, complementando-se o valor reconhecido pela DRJ no v.
acórdão recorrido.
Ou seja, ainda que a Recorrente não tenha todo o saldo negativo apurado em sua
DIPJ 2006, o que se admite, neste momento, apenas a título de argumentação, fato é
que se pagou R$ 478.333,53, a título de IRPJ, código 2362 e, ao final do período,
apurou IRPJ devido no importe de R$ 461.674,92, desconsiderando retenções, o que
lhe garante um crédito, a título de saldo negativo de IRPJ, no importe de R$
16.658,61, o qual, acrescido das retenções confirmadas pela autoridade administrativa,
no importe de R$ 27.461,35, resulta em crédito de R$ 44.119,96, que é muito maior
do que o valor apurado pela DRF no importe de R$ 13.491,58.
No que concerne ao pedido conclui que:
II – DO PEDIDO
DIANTE DO EXPOSTO, requer a Recorrente, respeitosamente, seja recebido o
presente Recurso Voluntário e, com base na justa fundamentação acima expendida e
documentos ora apresentados, além dos já existentes no feito, seja reconhecido que a
ora Recorrente pagou, via DARF’s, devidamente confirmados, a título de estimativa
de IRPJ, código 2362, no ano-calendário de 2005, o valor de R$ 478.333,53, o qual foi
suficiente para o pagamento de toda a estimativa devida no referido ano-calendário e,
consequentemente, a apuração de um saldo negativo de IRPJ, na DIPJ 2006, maior do
que o indicado na r. decisão recorrida.
Requer-se, ainda, a possibilidade de, encontrados os comprovantes das
retenções informadas em DIPJ 2006, anexá-los ao presente processo administrativo,
de tal forma a comprovar a lisura dos procedimentos e informações prestadas pela
Recorrente à Receita Federal.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$31.175,53 (R$72.195,04 - R$13.491,58 - R$27.527,93) pleiteado no presente
processo referente ao ano-calendário de 2005 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901615/2011-90

Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901615/2011-90

em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
IRRF
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901615/2011-90

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de :
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901615/2011-90

O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
O reconhecimento do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ que
tenha como dedução de tributo retido na fonte está condicionado a que a pessoa jurídica ofereça
à tributação os rendimentos correspondentes no mesmo período de apuração. Legítimo é o
direito de deduzir o tributo retido na fonte pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação do valor do IRPJ devido desde que se refiram ao ano-
calendário de 2005. Os valores das DIRF constantes nos registros internos da RFB foram
considerados no Despacho Decisório e na decisão de primeira instância, conforme explicitado:

CNPJ
Sujeito Passivo - R$
DD/DRJ - R$
Diferença - R$
00.073.957/0013-00
21,25
21,25
0,00
00.073.957/0013-00
113,76
0,00
113,76
00.352.294/0008-97
12,67
12,67
0,00
00.394.429/0008-87
8,60
8,60
0,00
00.394.429/0055-01
179,23
179,23
0,00
00.394.502/0408-71
75,35
75,35
0,00
01.701.201/0001-89
2.561,28
2.561,28
0,00
01.983.856/0003-59
218,72
218,72
0,00
02.290.048/0001-07
505,13
187,47
317,66
03.469.014/0001-47
100,12
100,12
0,00
04.010.137/0001-88
74,18
74,18
0,00
05.420.123/0001-03
26,21
26,21
0,00
33.000.167/0496-23
3.830,25
0,00
3.830,25
43.201.151/0001-10
24.332,58
23.071,83
1.260,75
59.274.605/0001-13
385,70
0,00
385,70
59.275.792/0041-47
52,87
52,87
0,00
59.280.685/0003-81
793,43
0,00
793,43
79.233.672/0001-05
1.631,91
865,47
766,44
82.725.150/0001-90
6,10
6,10
0,00
92.702.067/0001-96
113,95
0,00
113,95
35.043,29
27.461,35
7.581,94

Essa informação consta expressamente no Acórdão da 3a Turma DRJ/REC/PE no
11-56.518, de 28.06.2017, e-fls. 50-54 (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901615/2011-90

art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015):
9. Vê-se, assim, que a compensação do imposto na fonte está condicionada à
existência do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante
ato normativo baixado pela Administração Tributária. Adicionalmente, somente pode
ser compensado o imposto na fonte que tenha correspondência com as receitas
integrantes da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário.
10. A interessada não trouxe documento algum a comprovar as retenções não
reconhecidas no Despacho Decisório, cingindo-se a relacioná-las em sua peça de
defesa. De manter-se, assim, o não reconhecimento dessa parcela de crédito.
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da
prova no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
a Fazenda Pública em relação ao não reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). No curso do processo a Recorrente teve
oportunidade de produzir o acervo-fático probatório tributário robusto de suas alegações, porém
os documentos constantes nos autos não são suficientes para evidenciar a correção do pedido
original na integralidade.
Estimativa
A estimativa do IRPJ e da CSLL refere-se ao valor apurado a ser pago em
antecipação mensalmente que pode ser deduzido do valor tributo devido apurado em 31 de
dezembro do ano-calendário de 2005, ou seja, pode ser computado como pagamento no
momento do ajuste anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Os valores constantes nos registros internos da RFB foram considerados no
Despacho Decisório e na decisão de primeira instância, assim discriminado:

Meses
Sujeito Passivo - R$
DD/DRJ - R$
Diferença/DARF - R$
Janeiro
131.016,73
131.016,73
0,00
Fevereiro
27.153,53
27.153,53
0,00
Fevereiro
1.517,52
1.517,52
0,00
Março
56.297,82
56.297,82
0,00
Abril
75.406,99
75.406,99
0,00
Maio
63.414,67
63.414,67
0,00
Maio
3.100,44
0,00
3.100,44
Junho
0,00
0,00
0,00
Julho
0,00
0,00
0,00
Agosto
101.422,01
101.422,01
0,00
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.189 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901615/2011-90

Setembro
5.863,69
5.863,69
0,00
Outubro
13.140,13
13.140,13
0,00
Novembro
0,00
0,00
0,00
Dezembro
0,00
0,00
0,00
478.333,53
475.233,09
3.100,44

Verifica-se que à fl. 26 consta cópia da DARF no valor de R$3.100,44 de
estimativa, código 2362, referente ao período de apuração de 31.04.2005 recolhido em
05.07.2005 que não foi considerado para fins do valor reconhecido de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2005. Tendo em vista a Súmula CARF no 168, embora esse valor não tenha
sido arrolado na lista de pagamentos do Per/DComp, foi incluído nos cálculos ali constantes e
assim deve ser levado em conta para esse objetivo. A contestação aduzida na peça recursal, por
isso, pode ser sancionada em parte para fins de reconhecer o direito creditório no valor de
R$3.100,44 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
fins de reconhecer o direito creditório no valor de R$3.100,44 a título de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 124
DF CARF MF
Original